Tribunal: TJPA
Processo: 0803356-95.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803356-95.2026.8.14.0000

PACIENTE: KAIKY DE OLIVEIRA CHAGAS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA
. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE.
MODUS OPERANDI
. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, objetivando a revogação da segregação e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas, sob as alegações de falta de fundamentação idônea do decreto prisional e desnecessidade da medida extrema.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se há fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia cautelar; e, (ii) saber se é cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Prisão preventiva
fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
(coacto que teria matado a vítima com tiros à queima-roupa no local de trabalho de ambos). Precedentes jurisprudenciais.

4. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando, por óbvio, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares diversas do art. 319, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

5. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de KAIKY DE OLIVEIRA CHAGAS, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA (ID – 33720710).

Em síntese,
narra a impetrante que o paciente ser encontra preso preventivamente nos autos da Ação Penal nº 0801413-90.2025.8.14.0125 pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente de falta de fundamentação idônea do decreto prisional e desnecessidade da medida extrema, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura dele, bem como, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas.

Indeferido o pleito liminar (ID – 33763871), a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas (ID – 33882342) e a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID – 34450537),
vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende a impetrante a revogação da custódia cautelar do coacto, sob a alegação de falta de fundamentação idônea do decreto preventivo, e, de forma subsidiária, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, aduzindo a sua desnecessidade. Contudo, sem razão, senão vejamos:

Consta do decreto prisional (ID – 33720711) o seguinte:

“(...)

Os pressupostos, também chamados de
fumus comissi delict
, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria,
constam do procedimento
, diante das provas acostadas aos autos de prisão em flagrante,
em especial a prova testemunhal, confissão do acusado, apresentando de forma clara como ocorreu o delito e sua motivação
.

Tais provas são válidas, eis que não são vedadas pelo ordenamento, a luz do princípio da liberdade das provas que impera no processo penal, sendo suficientes para persecução e sustentar as medidas cautelares

Há a presença do periculum libertatis, evidenciado na necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o custodiado, com sua conduta, demonstra acentuada periculosidade
. Isso porque,
supostamente, teria tirado a vida de Ivanildo Fernandes Santos, com quem se encontrava em seu local de trabalho, utilizando uma arma de fogo
. O fato, por sua gravidade, gerou forte comoção, causando indignação e sentimento de insegurança na comunidade, abalando a ordem pública

A gravidade do crime, seu modus operandi, e a violência, por si só, demonstram que o réu, em liberdade oferece riscos à coletividade
, posto que, há efetiva demonstração da necessidade de evitar que volte a cometer outros delitos.

(...)

Incabível as medidas cautelares, que se mostram no presente caso ineficientes para resguardar a ordem pública e prevenir a impunidade nos delitos graves como atentados contra a vida humana, porque a sua aplicação neste momento processual acarretaria, na Sociedade, um sentimento de impunidade e insegurança social, fato que não pode ser admitido pelo Poder Judiciário.

(...)

Diante do exposto, HOMOLOGO O AUTO e CONVERTO a PRISÃO em flagrante de KAIKY DE OLIVEIRA CHAGA, nos termos da fundamentação. (...)”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que a
prisão preventiva
apresenta
fundamentação idônea
, uma vez que o magistrado de piso a estabeleceu

com base em
elementos concretos
que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado, tratando-se a mesma de medida salutar à
garantia da ordem pública
, haja vista a
gravidade concreta do crime
e a
periculosidade do agente
, evidenciadas pelo
modus operandi
(paciente que teria ceifado a vida da vítima com tiros à queima-roupa no local de trabalho de ambos).

Logo,
não merece reparo a decisão do magistrado singular, não havendo outra solução que não a manutenção da prisão, até porque
os argumentos expendidos na exordial do
writ
não são hábeis para desconstituí-la.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica e recente, mormente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO E LESÃO CORPORAL GRAVE. PRONÚNCIA E
PRISÃO PREVENTIVA
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

III. Razões de decidir

(...)

5. A prisão preventiva foi justificada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi do crime, não sendo suficientes as condições pessoais favoráveis para revogá-la.

6.
A fundamentação da prisão preventiva é idônea, conforme precedentes deste Superior Tribunal, que consideram a periculosidade concreta do agente e o modus operandi do crime como justificativas válidas para a custódia cautelar
.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental improvido (...).”
(STJ, AgRg no HC 919.106 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião dos Reis Júnior, j. 05/03/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO
E FURTO SIMPLES. ORDEM DENEGADA.

(...)

III. Razões de Decidir

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, como a gravidade do delito
e a fuga do paciente do distrito da culpa,
justificando a necessidade da custódia para garantir a ordem pública
e a aplicação da lei penal.

(...)

IV. Dispositivo e Tese

5. Ordem denegada. (...)”
(TJ/SP, 2274334-16.2025.8.26.0000, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Enio Móz Godoy, j. 30/09/2025) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
- REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEMONSTRADOS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1.
A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a gravidade em concreto do delito, especialmente em razão do modus operandi
e das circunstâncias do crime,
evidenciando a necessidade de garantir a ordem pública
, conforme já assentado em decisões desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJ/MG, 4157886-83.2025.8.13.0000, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Enéias Xavier Gomes, j. 02/12/2025) (grifo nosso)

Isto posto, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao coacto, mostrando-se a medida extrema necessária à garantia da ordem pública, sendo, por consequência,
inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares diversas
do art. 319, do Código de Processo Penal
.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

Belém, 07/05/2026